Tribunal: TJMT
Processo: 1012722-31.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012722-31.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE LODIL RIBEIRO MACHADO - CPF: 867.724.491-34 (APELANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), VALMIRA GOMES DA SILVA MACHADO - CPF: 411.335.951-20 (APELANTE), CLEDISON (CONHECIDO MARANHÃO) (APELADO), DEVANIR CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 514.592.801-72 (APELADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), ENEDINA DA CRUZ - CPF: 012.992.031-24 (APELADO), CLEDISON OLIVEIRA COSTA - CPF: 466.913.592-91 (APELADO), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE EXERCIDA PELOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta sob alegação de esbulho possessório sobre imóvel rural de 08 alqueires na Gleba Mercedes V, em razão de suposta ocupação indevida ocorrida no ano de 2016, quando um dos autores encontrava-se preso.

II – Questão em discussão

A controvérsia reside em (i) saber se os autores detinham posse anterior legítima sobre a área objeto da lide; e (ii) se houve esbulho por parte dos réus; (iii) se a posse atual exercida pelos réus é justa, contínua e apta à proteção possessória.

III – Razões de decidir

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Os elementos trazidos aos autos pelos autores são insuficientes para comprovar o exercício efetivo da posse, tampouco delimitar com clareza a área discutida, sendo contraditados por testemunhos que apontam cessão anterior da área a terceiro ("Chileno"). Por outro lado, os réus demonstraram o exercício da posse mansa e produtiva desde 2016, com a prática de benfeitorias e exploração rural, além da demonstração de cessão de parte da área à Companhia Energética Sinop mediante indenização.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
Para o acolhimento da pretensão possessória, é indispensável a comprovação inequívoca da posse anterior sobre o bem, do esbulho praticado pelo réu e da consequente perda da posse, conforme o art. 561 do CPC, ônus que incumbe ao autor da ação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Lodil Ribeiro Machado e outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop,
nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada contra
C
ledison Oliveira Costa, Devanir Crisostomo da Silva e Enedina da Cruz
,
que julgou improcedente a pretensão reintegratória,
ao fundamento de que não restou comprovado o exercício da posse pelos autores sobre o imóvel objeto da lide, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que restou demonstrada a posse legítima sobre o imóvel mediante a juntada de documentos (boletim de ocorrência, cadastro socioeconômico, fotografias e nota fiscal) e de testemunhos, argumentando que os apelados teriam ingressado no imóvel de forma clandestina e desprovidos de qualquer título, configurando-se, assim, o esbulho possessório.

Aduzem, ainda, que a sentença teria, injustamente, invertido o ônus da prova, ao impor aos autores a demonstração da inexistência de posse justa por parte dos réus.

Pontuam que as benfeitorias realizadas pelos apelados não convalidam a posse ilegítima, porquanto decorrentes de ocupação indevida.

Diante de tais fundamentos, pugnam pela reforma integral da sentença, com o consequente acolhimento do pedido de reintegração de posse. Em caráter subsidiário, requerem a anulação da sentença, sob o argumento de erro na distribuição do ônus da prova.

Em contrarrazões coligidas no ID n. 286059419, os apelados rechaçam os argumentos dos apelantes e pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
José Lodil Ribeiro Machado

e

Valmira Gomes da Silva Machado
, na qual sustentam exercer a posse de um imóvel rural com área de
08 (oito) alqueires
, localizado na Gleba Mercedes V, desde o ano de 2005. Alegam que foram despojados da posse em 2016, quando o autor José encontrava-se sob custódia do Estado em cumprimento de pena privativa de liberdade. Aduzem que terceiros, aproveitando-se da ausência do autor, invadiram o imóvel, efetuaram desmatamento, construções e instalaram-se no local. Requereram, liminarmente, a reintegração de posse e, ao final, o reconhecimento do esbulho e a restituição da posse.

Regularmente processado o feito, com a devida instrução, inclusive mediante a produção de prova oral, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento da ausência de prova robusta quanto à posse anterior e ao esbulho possessório — elementos indispensáveis à procedência da demanda, nos moldes do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste e. Órgão Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, do exercício de posse pelos autores sobre o imóvel rural situado na Gleba Mercedes V, com área alegadamente correspondente a 08 (oito) alqueires, bem como da ocorrência de esbulho possessório perpetrado pelos réus, ora apelados, à luz do disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, rechaço a alegação de que teria havido inversão indevida do ônus da prova. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, inciso I, dispõe de forma cristalina que "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito", cabendo-lhe, no caso das ações possessórias, a demonstração inequívoca dos quatro requisitos cumulativos do art. 561 do mesmo diploma: (i) posse anterior, (ii) ocorrência do esbulho ou turbação, (iii) data do esbulho ou turbação, e (iv) perda da posse.

No caso dos autos, a sentença hostilizada bem analisou a prova documental e testemunhal carreada pelas partes, e concluiu que os autores
não lograram êxito em comprovar a posse anterior sobre a área litigiosa de forma clara, contínua e delimitada
. A documentação apresentada — consistente em boletim de ocorrência, fotos genéricas, nota fiscal e cadastro socioeconômico — não foi suficiente para identificar com precisão a área objeto da pretensa reintegração, tampouco para evidenciar o exercício da posse qualificada no sentido jurídico do termo, ou seja, a
posse efetiva e contínua da área supostamente invadida
.

A prova oral colhida tampouco logrou êxito em elucidar, com a segurança necessária, a
posse efetiva
do imóvel pelos autores. As testemunhas, embora reconheçam a permanência dos autores na Gleba Mercedes em período anterior a 2016,
não foram uníssonas quanto à delimitação da área
, tampouco quanto à existência de atos de posse qualificadores como benfeitorias, exploração produtiva ou
animus domini.

A ausência de prova clara da área ocupada, conjugada com as afirmações de que
outras áreas na Gleba foram transferidas a terceiros pelo autor José Lodil
, inclusive ao indivíduo apelidado de "Chileno", gera dúvida plausível sobre a coincidência entre a área invadida e aquela efetivamente possuída pelos autores.

A proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 AUSENTES – PRINCÍPIO DA SAISINE - HERDEIROS QUE NÃO COMPROVAM A POSSE DO DE CUJUS SOBRE O BEM OBJETO DO LITÍGIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para o sucesso da ação de reintegração de posse, devem ser preenchidos os pressupostos necessários previstos no artigo 561 e seus incisos, do CPC/15, cujo ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15
.

2. Por força o princípio da saisine, a posse se transmite aos herdeiros com a morte do possuidor, entretanto, para o reconhecimento de direito possessório, deve o autor provar que o de cujus exercia efetivamente a alegada posse quando do seu falecimento, sob pena de não satisfazer os requisitos do art. 561 do CPC/15

3. Não comprovado pelos herdeiros o exercício da posse do imóvel pelo de cujus quando de seu falecimento, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse, diante da não satisfação dos requisitos do art. 561 do CPC/15.4. Recurso desprovido”
(RAC n 1013775-47.2021.8.11.0002,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario,

J. 09.04.25 – negritei),

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A outorga da proteção possessória demanda, por expressa disposição legal (CPC, art.561), a prova I - da posse; II - da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(RAC 1029827-18.2021.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.04.25.)

Por outro lado, os apelados lograram comprovar, com razoável robustez probatória, o exercício da posse sobre a
área identificada como parte do Lote no 200 do Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos Santos
,

sob domínio do INCRA, desde o ano de 2016, mediante cessão verbal outorgada por esse instituto. Ademais, os apelados
realizaram benfeitorias consideráveis e relevantes
, como a construção de cercas, casas de alvenaria, instalação de curral, chiqueiros, galinheiros, plantio de hortaliças e frutíferas, e introdução de criação de animais de pequeno e médio porte, demonstrando a exploração econômica do imóvel e o cumprimento da
função social da posse
,
conforme disposto no artigo 186 da Constituição Federal.

É oportuno destacar que parte da área ocupada pelos apelados foi objeto de Declaração de Utilidade Pública, tendo a Companhia Energética de Sinop – CES promovido a indenização dos ocupantes, não apenas pela cessão da posse, mas também pelas benfeitorias realizadas, conforme demonstrado nos autos por meio de escritura pública e laudos de avaliação (Id n. 286059352 e 286059353). Tal circunstância confere ainda mais credibilidade e legitimidade à posse exercida pelos apelados.

Dessa forma, diante da ausência de prova inequívoca da posse anterior por parte dos autores em relação à área litigiosa, e da demonstração da posse contínua, mansa e produtiva pelos apelados desde 2016, não merece reparos a sentença que

julgou
improcedente
a pretensão possessória.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do apelo,
majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais

para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025